Tribunal: TJDFT
Processo: 0717808-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INDEFERIMENTO. CUMPRIMENTO DE PENA PELA PRÁTICA DE CRIME COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA CONTRA A PESSOA. COVID-19. ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS À PROPAGAÇÃO DA PANDEMIA. SEGURANÇA AOS DETENTOS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Pedido de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico de réu envolvido em crime de roubo em razão da Pandemia denominada Covid-19.
2. No presente caso, trata-se de apenado que conta atualmente com 26 (vinte e seis) anos de idade e não apresenta comorbidades, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1o da Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
3. Negado provimento ao recurso.